Tribunal: TJPA
Processo: 0013556-02.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013556-02.2014.8.14.0006

APELANTE: ADILSON MENEZES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. DA ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DOSIMETRIA. APÓS REANÁLISE RESTOU FIXADA A PENA DEFINITIVA DOS RECORRENTES, CADA UM EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA, NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da droga, bem como sua prisão em flagrante;

2.

Através do arcabouço probatório acostado aos autos, constatou-se que as provas foram todas colhidas de forma lícita, comprovando a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, inclusive com a confissão do apelante em juízo, não havendo que se falar em nulidade por invasão de domicílio;

3.

Inaplicabilidade da redução de pena, na terceira fase, em razão da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, ter sido procedida de maneira fundamentada pelo juiz singular, fundamento apto a corroborar a aplicação da minorante na fração de 1/2 (metade), não merecendo qualquer reparo;

4.

Dosimetria. Pena base no mínimo. Após reanálise, tonou-se imprescindível alterar o quantum da pena e adequá-la ao preceito secundário do respectivo tipo penal, restando fixada a pena definitiva do apelante, em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250
(duzentos e cinquenta dias multa) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos;

5.

Recurso conhecido e parcial provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo para redimensionar a pena imposta, após realização de nova dosimetria, restando assim a pena definitiva do apelante, em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250
(duzentos e cinquenta dias multa) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ADILSON MENEZES DOS SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 300 dias-multa, com a pena privativa sido substituída por restritivas, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pleiteia pela absolvição do recorrente por nulidade das provas, colhidas de forma ilícita, ocorrida pela violação de domicílio. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena para o mínimo legal assim como pela aplicação da redutora na fração de 2/3.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, no tocante a reforma da dosimetria com a fixação da pena base em seu mínimo legal.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “que no dia 26 de setembro de 2014, o policial civil Lúcio Antônio da Silva recebeu um telefonema de forma anônima- informando que na residência do denunciado estaria havendo comercialização de drogas. Após diligências prévias os policiais se dirigiram ao local e lá encontraram o ora apelante sendo este informado da ocorrência do evento tendo autorizado

a entrada dos policiais na residência, confessando e indicando onde a droga estava escondida, fato ocorrido na comarca de Ananindeua

”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do recorrente por nulidade das provas, colhidas de forma ilícita ocorrida pela violação de domicílio.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

No caso em comento, constata-se dos autos, que, antes de ocorrer a invasão domiciliar do recorrente, a polícia recebeu denúncias anônimas relatando que o réu estava traficando drogas na sua residência. Outrossim, conforme se observa dos autos, em diligência prévias, os policiais se dirigiram à casa, sendo que após chegarem ao local e explicarem o ocorrido o acusado autorizou a entrada deles, confessando a prática do delito e indicando onde a droga estava escondido, enquadrando-se a hipótese em flagrante delito, conforme dispõe o art. 302 do CPP.

Outrossim, é certo que a inviolabilidade da propriedade privada é além de cláusula pétrea, um direito individual fundamental previsto na Constituição Cidadã. Via de regra, só será permitido adentrar na residência de outrem mediante autorização judicial. Todavia, essa inviolabilidade não é absoluta, podendo ser afastada em decorrência de determinadas circunstâncias definidas em lei, sendo elas: autorização do proprietário; flagrante delito; desastre; prestação de socorro, tudo em conformidade com o art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Dessa forma, não merece amparo a tese defensiva de que ocorreu ausência de fundadas razões para o ingresso dos agentes policiais na residência do apelante, uma vez que a suposta invasão domiciliar em questão se enquadra em uma das hipóteses previstas em Lei, tornando-se dispensável o mandado judicial, quando tratar-se de crime permanente, como neste caso de crime de tráfico de drogas, sendo verificado inclusive que estava o réu em estado de flagrância desde antes da ação ter iniciado, tendo ele inclusive autorizado a entrada dos policiais no local, não sendo constatada assim qualquer ilegalidade de provas nos autos.

Outrossim, constatou-se, através do arcabouço probatório acostado aos autos, que as provas foram todas colhidas de forma lícita, comprovando a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, inclusive com a confissão do apelante em juízo.

Portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços). Referido pleito não merece guarida.

O Juiz de primeiro grau fundamentou de forma escorreita a aplicação d
a causa de diminuição de pena em 1/2 (metade),

tendo em vista
a grande quantidade e natureza da droga apreendida, no interior da residência do recorrente
.

Por oportuno, analisando os autos, constatou-se que a sentença condenatória exarada, foi corretamente fundamentada com a aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado em sua fração de 1/2 (metade) pelas fundamentações acima expostas, não merecendo, portanto, qualquer reparo mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado para o crime do apelante, havendo duas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido valoradas negativamente, porém, equivocadamente justificadas.

Assim, foram valoradas e fundamentadas desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias judiciais, (motivos e consequências do crime), todavia, os motivos e consequências do crime, foram valorados com fundamentação genérica, inerente ao tipo penal, razão pela qual reformo os referidos vetores todos com valoração neutra. Assim, não havendo circunstâncias judiciais negativamente valorada, a pena base deve ser fixada em seu mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Na segunda fase, há o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, todavia, mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, em razão da incidência da Súmula 231 do STJ. não há agravantes. Na terceira fase, há uma causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, sendo esta diminuída pelo juízo singular em 1/2 (metade) a qual mantenho o cálculo usado pelo magistrado, para não esbarrar no princípio da reformatio in pejus, e por não haver causas de aumento, restou a pena definitivamente fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) de reclusão 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena imposta, após realização de nova dosimetria, restando assim a pena definitiva do apelante, em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250
(duzentos e cinquenta dias multa) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/06/2024